Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712784-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: PROJECON DE VOLTA REDONDA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP DESPACHO Defiro o pedido de ID 37680540, para determinar a exclusão do presente recurso da 29a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, bem como sua inclusão em pauta de julgamento telepresencial, para sustentação oral. Int. Brasília/DF, 28 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora